Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS VENCIDAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DO DEVEDOR. AUTENTICIDADE. IMPUGNAÇÃO. DÍVIDA. PROVA. EXISTÊNCIA. VENCIMENTOS E ENCARGOS. CÁLCULO AUTOMÁTICO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE. CONTROLE. SISTEMAS INFORMATIZADOS. DESMATERIALIZAÇÃO DOCUMENTAL. DESPAPELIZAÇÃO. FORMAS DIGITAIS. INOVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALTERNATIVAS. VALIDADE. “DESPAPELIZAÇÃO” DAS RELAÇÕES JURÍDICAS.

1. No caso de impugnação da autenticidade de documento, o ônus da prova é da parte que o produziu (CPC, art. 429, II). Essa determinação, contudo, deve ser avaliada com critério ante o avanço da tecnologia na área de serviços bancários.

2. O instrumento de confissão de dívida questionado compila obrigações assumidas pela apelada em três contratos firmados para o fomento de suas atividades (cédula de crédito bancário empréstimo – capital de giro), não impugnados, oportunamente, pela devedora, e que não foram adimplidos. Deu-se a novação. O devedor contraiu com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, que nunca foi questionada (CC, art. 360, I).

3. Vencimentos antecipados, incidência dos juros contratuais, soma de parcelas não adimplidas ocorrem de forma automática, pelos sistemas informatizados dos bancos, que, por óbvio, registram, aglutinam e arquivam toda a movimentação financeira de seus clientes. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”, motivo pelo qual o instrumento resultado da reunião desses dados tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o processo judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Sentenças, acórdãos, por exemplo, não contém mais a assinatura de punho do Magistrado, mas têm plena validade.

4. Não cabe perícia grafotécnica se há evidência de que houve transações eletrônicas válidas e de que a devedora utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado a seu favor em operação conhecida como de “capital de giro”.

5. “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020).

6. Recurso conhecido e provido.